Tribunal: TJBA
Processo: 0521085-40.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521085-40.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL SANTANA MARSCHKE

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTANA MARSCHKE

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE CULPA DA OPERADORA. NÃO APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA PELO BENEFICIÁRIO. EXIGÊNCIA LEGAL DA ANVISA. MATÉRIA NÃO COBERTA PELA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta por Rafael Santana Marschke contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de Bradesco Saúde S/A. A sentença originária determinou o fornecimento do medicamento Aubagio 14mg para tratamento de esclerose múltipla e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais. Alegado descumprimento da obrigação ensejou execução de multa cominatória, cujo valor já ultrapassa o importe atualizado de R$1.300.000,00, sendo apresentada impugnação pela ré, que sustentou não ter fornecido o medicamento por ausência de receita médica válida, exigida por norma da ANVISA. A sentença recorrida acolheu a impugnação e extinguiu a execução, afastando a responsabilidade da operadora.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal consiste em definir se a ausência de apresentação de receita médica para medicamento sujeito a controle especial afasta a responsabilidade da operadora de saúde pelo não fornecimento do fármaco e, consequentemente, inviabiliza a execução da multa cominatória fixada na sentença.

III. Razões de decidir
A apresentação de receita médica é exigência legal da Portaria SVS/MS nº 344/98 da ANVISA para a dispensação do medicamento em questão, sendo indispensável para o cumprimento da obrigação de fazer.
Ficou comprovado nos autos que o próprio autor, ora apelante, recusou-se a apresentar a receita médica exigida, o que tornou inviável o fornecimento do medicamento pela ré.
A ausência de apresentação da receita caracteriza conduta contraditória do credor, o que atrai a aplicação da teoria do
venire contra factum proprium
, vedando a execução da multa fundada em descumprimento por ele próprio provocado.
Não houve ofensa à coisa julgada, pois a sentença apenas constatou a ausência de condições legais para cumprimento da ordem judicial, sem rediscutir o mérito da obrigação.
A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo pelo juízo, sendo indevida quando desproporcional ou fundada em obstáculo criado pelo próprio exequente.
A manutenção da sentença é medida que se impõe, diante da ausência de culpa da operadora e da impossibilidade legal de fornecimento do medicamento sem o cumprimento dos requisitos sanitários legais.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A operadora de plano de saúde não pode ser responsabilizada pelo descumprimento de obrigação de fornecer medicamento controlado quando o beneficiário deixa de apresentar a receita médica exigida por norma sanitária.
2. É incabível a execução de astreintes se a inexecução da obrigação decorre de conduta do próprio credor."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 537, §1º, e 98, §3º; LINDB, art. 3º; Lei nº 9.656/98; Portaria SVS/MS nº 344/98, art. 53.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 706; TJMG, AC: 10000220114508001 MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
0521085-40.2018.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça